Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela parte ré, tendo majorado os honorários advocatícios para 11% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões em discussão: (i) aferir a existência de omissão e contradição no acórdão, acerca da obrigatoriedade de cobertura da cirurgia de mastectomia; (ii) aferir a existência de omissão e contradição no acórdão, quanto à exclusão da ordem de custeio da prótese de silicone e do indeferimento do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. No caso, restou expressamente consignado no acórdão a obrigatoriedade de cobertura da cirurgia, diante da gravidade da patologia (contratura mamária de grau IV) e da finalidade não estética da intervenção. Contudo, dessa conclusão não decorre a obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de novas próteses de silicone, cuja recolocação decorre do desejo da paciente.
6. Quanto ao dano moral, a sua configuração é analisada em cada caso concreto, sopesadas as peculiaridades inerentes à cada negativa, tendo o pedido sido indeferido, na hipótese, diante da dúvida razoável quanto à obrigatoriedade do custeio.
7. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos de ambos os embargantes demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
8. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.